Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710003-35.2022.8.07.0000 Agravante(s) JOFRAN RODRIGUES COELHO Agravado(s) R.R COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jofran Rodrigues Coelho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada R. R. Comércio de Veículos Eireli (processo n. 0706940-96.2022.8.07.0001), indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor na petição inicial, consubstanciada na pretensão de o réu, ora agravado, “lhe disponibilize, até o julgamento do mérito da presente demanda, automóvel em substituição com as mesmas especificações ou, ainda, aquele por ele oferecido como entrada no momento da aquisição do bem objeto do contrato ‘sub judice’”. Em suas razões recursais (ID 34042671), o agravante sustenta, em suma, que “adquiriu em 17/11/2021 um veículo Jeep Compass, pelo valor de R$ 121.400,00 (cento e vinte e um mil e quatrocentos reais), dando em troca seu veículo usado e assumiu o restante em parcelas de R$ 2.795,00 (dois mil setecentos e noventa e cinco reais)”. Ressalta que “o carro iniciou a dar diversos problemas elétricos, com luzes no painel e sensores desconexos, sempre sendo relatado ao Agravado” e que, “No dia 20/12/2021, a Agravada enviou o veículo à mecânica onde tem parceria, porém o problema não foi solucionado e o veículo foi novamente entregue com problemas”. Expõe que teriam sido realizadas, sem sucesso, sucessivas tentativas de reparo do veículo. Diz que teria proposto à ré, ora agravada, “a troca do veículo, desde que esse fosse repassado pelo valor de R$ 96.000,00 (o autor já perderia R$ 25.000,00), o Agravante pagaria MAIS R$ 25.000,00 (já totalizando R$ 50.000,00) e o financiamento DOBRARIA DE VALOR, passando dos R$ 5.000,00 POR MÊS”. Acrescenta que o carro estaria na oficina até hoje, sem qualquer solução aos supostos defeitos mecânicos apresentados. Aduz que, diferentemente do consignado na decisão recorrida, estariam presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória vindicada, nos termos do art. 300 do CPC. Pondera que “trabalha no Plano Piloto, tem filho pequeno, esposa, necessita de um veículo para se locomover e a alta prestação, valores elevados de aplicativos quando usados recorrentemente, geram um prejuízo sem precedentes”. Sustenta que o “Veículo já foi para a concessionaria para se realizar reparos por quatro situações, desde a última, transcorreu mais de 30 dias”. Aponta que “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidenciado pelo prejuízo recorrente que vem sofrendo, não se pode levar em consideração somente os valores gastos com a entrada e o parcelamento, mas tem que se observar os inúmeros gastos do dia a dia”. Expõe que “não há que se falar em risco de irreversibilidade da concessão da antecipação da tutela, uma vez que, acaso indeferido o mérito, o que sinceramente não se acredita, a agravante devolverá o veículo para a concessionaria, que possui as duas maiores lojas de veículos do Gama”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado que a ré “disponibilize um automóvel até o transito em julgado da demanda, sob pena de multa diária”. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 34042677). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na espécie, não se afiguram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, em relação à probabilidade do direito da parte agravante, é cediço que os supostos vícios apresentados pelo veículo necessitam de maior e mais detalhado aprofundamento probatório, a ser realizado no curso do procedimento de origem, como precisamente pontuado pelo magistrado a quo, Juiz de Direito Issamu Shinozaki. Assim, não se verifica, neste instante, a probabilidade do direito da parte agravante. Vale destacar, ainda, que a isolada indisponibilidade do veículo, em razão da necessidade de reparos dos vícios por ele suspostamente apresentados, por si só, isto é, sem quaisquer desdobramentos nocivos ao autor e à sua família, não denotam, neste instante, perigo de dano grave ou de difícil reparação, ainda que se trate de situação inconveniente. Anote-se, por fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público, para parecer, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora